Tribunal: TJSP
Processo: 2012766-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. AQUISIÇÃO DE UNIDADE AUTÔNOMA HOTELEIRA DEVIDAMENTE REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO, PELAS RÉS, DA CONTRAPRESTAÇÃO. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DE ATOS DE COBRANÇA E DA INSCRIÇÃO DO NOME DOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. AQUISIÇÃO DE UNIDADE AUTÔNOMA HOTELEIRA DEVIDAMENTE REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO, PELAS RÉS, DA CONTRAPRESTAÇÃO. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DE ATOS DE COBRANÇA E DA INSCRIÇÃO DO NOME DOS AUTORES NOS CADASTROS RESTRITIVOS. PRETENSÃO, ADEMAIS, DE QUE AS RÉS PAGUEM AS DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA UNIDADE (TAXAS ADMINISTRATIVAS, DESPESAS CONDOMINIAIS, IMPOSTOS, APORTES FINANCEIROS ETC), ASSIM COMO AS PARCELAS EM ABERTO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO PARA A AQUISIÇÃO DA UNIDADE. RÉUS NÃO CITADOS. DECISÃO CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS, SENDO CONVENIENTE AGUARDAR A RESPOSTA DA PARTE ADVERSA. - RECURSO DESPROVIDO.